Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA ARGUIR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO DISTRITAL DE ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU incidente sobre o bem pode ser atribuída ao proprietário do imóvel e aos possuidores a qualquer título, que exerçam sua posse direta e sua exploração econômica.
2. Se o TJDFT reconhecer que houve o efetivo apossamento administrativo a partir da edição do Decreto no 33.588/2012, no qual o DISTRITO FEDERAL declarou a área como de interesse social para fins de ampliação do Parque Olhos D’Água, portanto, antes da ocorrência dos fatos geradores, logicamente, o agravante-executado não teria mais a propriedade e principalmente a posse.
3. Se o fato está sendo discutido judicialmente, deve-se determinar a suspensão da execução fiscal em curso até o trânsito em julgado da sentença proferida no processo referente.
4. Salientou-se o cabimento da exceção de pré-executividade para arguir matéria de ordem pública ou que não demande dilação probatória, hipótese dos autos, nos termos do enunciado no 393 da Súmula do STJ.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.